Tribunal: STF
Processo: HC 255816
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Aderson Jose Pinho Magalhães impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. ART. 1º, I, III, V E VII, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. EX-PREFEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 565 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 



    2. O princípio da boa-fé processual está positivado no art. 565 do CPP, segundo o qual "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". 



    3. No caso, afasta-se a alegação de nulidade decorrente da ausência de chamamento do réu para constituir novo advogado, diante da renúncia da anterior, pois o acusado teve ciência da data da audiência de instrução, com mais de um mês de antecedência, tanto que constituiu novo patrono. Além disso, o réu não cumpriu a obrigação de manter seu endereço atualizado, o que, além de ofender o princípio da boa-fé processual, inviabilizou sua intimação pessoal. 



    4. Se a parte houver decidido nomear outro procurador, sem tempo hábil para preparação, o qual precisaria adiar o ato processual, pois houve petição de adiamento às vésperas dele, o que pode ser o caso dos autos, este seria um ônus a ser suportado pelo ora recorrente, nessa hipótese, quem deu causa ao ocorrido. Isso justifica o indeferimento do pedido de postergação da audiência. 



    5. Rejeita-se, também, a nulidade em virtude da ausência de nomeação de defensor dativo, porquanto, na data de realização da audiência, o réu tinha advogado constituído, que, embora ciente da data ato processual, voluntariamente, optou por não comparecer, o que configura, mais uma vez, ofensa ao princípio da boa-fé processual. 



    6. Agravo regimental não provido.



    (REsp 2.049.013 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “seja reconhecida a nulidade da audiência de instrução, realizada sem a presença do réu e de sua defensa técnica – constituída ou nomeada, bem como dos atos posteriores.”.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela negativa de seguimento, em parecer assim resumido:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU E SEU PROCURADOR CONSTITUÍDO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MANDAMUS SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉRITO. O RÉU E SUA DEFESA FORAM DEVIDAMENTE INTIMADOS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, TANTO ASSIM QUE PETICIONARAM PELO ADIAMENTO NO DIA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE A QUE SE DEU CAUSA. ARTIGO 565 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO WRIT.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca das apontadas nulidades: 



    Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. 



    Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato haja gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato.



    [...]



    O Tribunal de origem assim resolveu a controvérsia (fl.1.210 do aresto integrativo, grifei): 



    O Acórdão expressamente se manifestou acerca da ausência de violação ao direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, esclarecendo, adotando os fundamentos da sentença, que "Juntada a defesa do réu (fls. 44/66 - id. 4058104.14676602), a secretaria do foro, por ato ordinatório de 1°/7/2019, cientificou as partes do aprazamento da audiência de instrução para as 9h00 do dia 22/8/2019 (id. 4058104.15776119). Apenas em 21/8/2019, véspera, portanto, da audiência, o réu Aderson Magalhães, por petição, desta feita subscrita pelo advogado José Hélio Arruda Barroso (OAB/CE 25.036), postulou o adiamento do ato e a revogação da preventiva (id. 4058104.16261695), pleitos indeferidos, como assente no termo de audiência de id. 4058104.16292380." - ID 4058104.18146231" - ID 4050000.33205114. 



    Em seguida, o julgado, em seus próprios fundamentos, aduziu que "Nota-se, portanto, que, com relação à Audiência, não assiste razão ao Apelante. Ele teve pleno conhecimento do dia e hora marcados para a Audiência de Instrução e Julgamento com mais de 1 (um) mês de antecedência e, no entanto, deixou, junto com seu Advogado constituído, para requerer o adiamento do ato na véspera, apresentando como justificativa um suposto desconhecimento da renúncia realizada pela Advogada anterior (Catarina Freitas)" - ID 4050000.33205114. Esclareceu o acórdão que "Desta forma, observa-se que a ausência de ambos (Réu e Advogado) na Audiência decorreu da voluntariedade deles mesmos, de forma que resta descabida a alegação de nulidade, sendo, vedado, especialmente ao Réu/Apelante, arguir nulidade a qual tenha dado causa (Art. 565 do CPP)" - ID 4050000.33205114. 



    Por fim, citando a conclusão do Ministério Público Federal nas contrarrazões por ele apresentadas, o julgado ressaltou que "Considerando a proximidade do peticionamento por meio do qual buscada a definição de nova data para a audiência, seria de se esperar que ao menos o advogado comparecesse ao ato, sobretudo porque realizado através de videoconferência. Entrementes, do cotejo da ata de id. 4058104.16292380 vê-se que sequer o causídico compareceu ao ato, situação, obviamente, impassível de ser oposta à justiça pública, tampouco de constituir qualquer hipótese de nulidade" - ID 4050000.33205114. 



    Extrai-se ainda do acórdão principal o seguinte (fl. 1.160, destaquei): 



    Por meio de advogada constituída (Catarina Freitas OAB/CE 28.844) Aderson peticionou alegando ter tomado conhecimento da existência da ação e, por isso "apresentava-se voluntariamente nos autos"; informou, outrossim, endereço supostamente atualizado e buscou a reconsideração da decisão por força da qual determinado seu encarceramento (fls. 17/19 - id. 4058104.14676602). 



    O Juiz indeferiu o pedido de reconsideração ao fundamento de o endereço informado pelo réu ser o constante na denúncia, em relação ao qual não foi possível localizá-lo, apesar das reiteradas diligências a esse respeito, motivo por que considerou tratar-se de foragido da justiça (fls. 26/28 - id. 4058104.14676602). 



    Afasto a alegação de nulidade decorrente da ausência de chamamento do réu para constituir novo advogado, diante da renúncia da anterior, pois o acusado teve ciência da data da audiência de instrução, com mais de um mês de antecedência, tanto que constituiu novo patrono. Além disso, o réu não cumpriu a obrigação de manter seu endereço atualizado, o que, além de ofender o princípio da boa-fé processual, inviabilizou sua intimação pessoal. 



    Se a parte houver decidido nomear outro procurador, sem tempo hábil para preparação, o qual precisaria adiar o ato processual, pois houve petição de adiamento às vésperas dele, o que pode ser o caso dos autos, este seria um ônus a ser suportado pelo ora recorrente, nessa hipótese, quem deu causa ao ocorrido. Isso justifica o indeferimento do pedido de postergação da audiência. 



    Rejeito, também, a nulidade em virtude da ausência de nomeação de defensor dativo, porquanto, na data de realização da audiência, o réu tinha advogado constituído, que, embora ciente da data ato processual, voluntariamente, optou por não comparecer, o que configura, mais uma vez, ofensa ao princípio da boa-fé processual. 



    Diante de todo esse contexto, é de se reconhecer a aplicação do art. 565 do CPP: "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". (grifei)



    Cumpre destacar, na linha do exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto “a alegação de nulidade decorrente da ausência de chamamento do réu para constituir novo advogado”, que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



     



    Desse modo, não vislumbro comprovado prejuízo, “pois o acusado teve ciência da data da audiência de instrução, com mais de um mês de antecedência, tanto que constituiu novo patrono”, ainda “o réu não cumpriu a obrigação de manter seu endereço atualizado, o que, além de ofender o princípio da boa-fé processual, inviabilizou sua intimação pessoal”.



    Ainda, e especialmente quanto “a nulidade em virtude da ausência de nomeação de defensor dativo”, explicitou o ato impugnado que “na data de realização da audiência, o réu tinha advogado constituído, que, embora ciente da data ato processual, voluntariamente, optou por não comparecer, o que configura, mais uma vez, ofensa ao princípio da boa-fé processual”.



    Nesse contexto, conforme bem exposto pelo ato dito coator, incide na espécie o prescrito no artigo 565 do Código de Processo Penal “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” (grifei).



    Nesse sentido:



    [...]



    3. Por força do princípio netio auditur propriam turpitudines allegans, é vedado à parte arguir vício a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (artigo 565 do CPP).



    [...]



     (HC 166.794 AgR, ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente